Tribunal: CARF
Processo: 13708.000751/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000751/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo.Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000751/2008-76
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000751/2008-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2005, ano-calendário 2004, em que foi efetuada glosa no valor total de R$
15.500,00, por não terem sido apresentados os comprovantes de pagamento de
Pensão Alimentícia.
Da Impugnação
2. Cientificado da Notificação de Lançamento em 25/02/2008 (fls. 20), ingressou o
contribuinte, em 13/03/2008 (fls. 01), com sua impugnação e respectiva documentação,
em que alega anexar a documentação abaixo relacionada:
“Cópia autenticada da Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2004,
exercício 2005 da Sra. Regina Lúcia Silveira Machado, portadora do CPF
006.602.677-64, beneficiária de pensão alimentícia judicial paga pelo ex-cônjuge
Luiz Carlos Oliveira Machado. Declaração entregue em 28/04/2005 via Internet
n° 3630137254; recibo n° 14.45.83.14.29-77 em que consta o valor recebido de
R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais) como pensão alimentícia;
Cópia da Notificação de Lançamento IRPF n° 2005/607450848944106.”
3. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 3338/2011 de 06/09/2011, publicada no Diário Oficial de
08/09/2011.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente se admite a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
quando o contribuinte comprovar documentalmente o pagamento efetivo da prestação a
que estava sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 14/11/2013 (fls. 45), o contribuinte, em 29/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/49), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da pensão
alimentícia paga a sua ex-esposa, Regina Lucia Silveira Machado, alegando que o pagamento
realizado está em conformidade com a legislação de regência, trazendo na oportunidade recibo
emitido pela alimentanda atestando e reforçando o recebimento dos valores declarados, em
complemento a documentação já carreada aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 50.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000751/2008-76

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 15.500,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração emitida por sua
ex-esposa/alimentanda, atestando o recebimento da verba alimentar no decorrer do ano-
calendário de 2004 (fls. 50).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
7. Da análise dos autos verifica-se que foi anexado ao processo petição inicial de
Separação Consensual do interessado e sua ex-esposa, Regina Lucia Silveira Machado,
homologada e com trânsito em julgado em 10/03/2000 (fls. 18), além de Declaração de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000751/2008-76

Ajuste Anual da alimentada. Constata-se, ainda, que no acordo judicial o notificado
comprometeu-se, à época, que a pensão de 37 salários mínimos vigentes (R$5.032,00)
fosse depositada até o dia trinta (30) de cada mês na conta no 125.164.200-7, agência
100, do banco Suldameris desta Capital.
8. Observa-se, portanto, que não há nos autos prova do efetivo pagamento dos
valores (transferência de recursos), uma vez que o acordo judicial é expresso no
sentido de que os pagamentos se dariam através de instituição bancária.
9. Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em dinheiro
da conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente da ex-esposa ou
através de cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as contas-correntes
(DOC ́s).
10. Assim, tendo em vista a falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão
judicial pleiteada em sua declaração de ajuste, sua glosa será mantida.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise do conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente
nos autos do processo no 24000156547 (onde restou ao Recorrente arcar com o pensionamento
de sua ex-esposa, Regina Lucia Silveira Machado - fls. 18/25), aliado ao recibo/declaração por
ela emitidos atestando o recebimento dos valores pagos, os quais foram efetivamente levados ao
ajuste anual pela alimentanda (fls. 50 e 7/11) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o
pagamento da pensão alimentícia conforme declarado, suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e
torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso para afastar o lançamento
e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Da análise
do conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente nos autos do processo no
24000156547 (onde restou ao Recorrente arcar com o pensionamento de sua ex-esposa, Regina
Lucia Silveira Machado - fls. 18/25), aliado ao recibo/declaração por ela emitidos atestando o
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000751/2008-76

recebimento dos valores pagos, os quais foram efetivamente levados ao ajuste anual pela
alimentanda (fls. 50 e 7/11) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da
pensão alimentícia conforme declarado, suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação
dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário exigido”.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de pensão alimentícia é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais, em especial, no caso controvertido
nos autos, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos.
A mera apresentação de declarações da beneficiária e Declarações de Ajuste
Anual (fls. 50 e 7/11), desacompanhadas de outros elementos comprovatórios, não podem dar
higidez à dedutibilidade da despesa em tela. É neste sentido a orientação jurisprudencial deste E.
Tribunal:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. Nos termos da Súmula CARF no 98, a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face
das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como,
a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. Numero do processo:
15463.000438/2009-64
Acórdão: 2402-006.221
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 24.07.2018
Na fl. 24, é possível observar que o acordo judicial impõe o pagamento por meio
de depósitos bancários em conta previamente acordada entre as partes, sendo mister a alteração
de sua pactuação ser devidamente homologada pelo judiciário.
Neste sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No entanto, as declarações pessoais isoladas, desacompanhadas de documentos
outros capazes de demonstrar realmente a transferência financeira, não fazem prova definitiva da
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000751/2008-76

efetiva ocorrência dos pagamentos. Os dados informados neste tipo de documento não
constituem verdade absoluta, ante a sua fragilidade em comprovar a realidade.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Original